Tribunal: TJDFT
Processo: 0741573-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0741573-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA MENDES ALVES FREITAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - SINPRO/DF - Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED - Correção Monetária - Juros - EC 113/2021 - SELIC - Risco de Dano - Ausente - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Distrito Federal em face de decisão por meio da qual foi a impugnação da parte executada acolhida, em parte, para declarar a prescrição das diferenças remuneratórias devidas há mais de cinco anos antes do ajuizamento da Ação Coletiva. Foram mantidos os cálculos da exequente quanto à aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado e, também, quanto ao percentual relativo à remuneração devida. Segundo o Distrito Federal, a utilização da SELIC junto a outros índices implicará em capitalização dos juros e da correção monetária, o que é vedado em nosso ordenamento. Nesse contexto, o recorrente defende sua aplicação de forma simples. Por fim, alega a inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, por criar despesa sem o devido lastro legal, além de violar a separação de poderes. Diante do risco de Excesso na Execução, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. A decisão recorrida determinou a aplicação da SELIC como forma de, a um só tempo, aplicar os juros e a correção monetária ao valor devido, nos termos da EC 113/201, regulamentada pelo art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Nos estritos termos da decisão recorrida (ID 205530564 da origem): “Vértice outra, no tocante aos parâmetros de correção empregados na apuração do valor devido, é cediço que o acompanhamento da orientação que consta da Resolução no 303 do CNJ, art. 22, § 1o, que trata da incidência da SELIC sobre o débito consolidado (principal corrigido acrescido dos juros) não enseja anatocismo, logo a manifestação do DF não pode ser acolhida neste ponto." Com efeito, anoto não estar presente a probabilidade de provimento do recurso. A toda evidência, os parâmetros adotados na decisão recorrida não implicam em anatocismo. Vale dizer, não existe a incidência de juros sobre juros ou de correção monetária sobre correção monetária. Os juros e a correção devem ser aplicados ao valor devido desde a data do efeito danoso até o momento do efetivo pagamento da dívida. Segundo a decisão recorrida, os juros e a correção deverão seguir índices próprios até dezembro de 2021. Daquele momento em diante, o cálculo será feito de maneira cumulada. Ou seja, a partir de dezembro de 2021, juros e correção serão aplicados por único índice, a taxa SELIC. Os parâmetros adotados pela decisão recorrida não implicam em anatocismo, mas apenas na alteração do índice aplicável em razão da promulgação da Emenda Constitucional 113/2021. Demais, não há que se falar em reforma da Decisão em razão de suposta inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, porquanto a norma em tema apenas ajustou o entendimento do órgão ao novo regramento constitucional inaugurado pela emenda constitucional já mencionada. Não há que se falar, portanto, em violação à separação de poderes ou na criação de gastos sem o devido lastro de legalidade. Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Demais, não evidencio risco de dano grave, pois a decisão recorrida determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, com posterior vista às partes. Nesse contexto, não há qualquer prejuízo ao agravante, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta relatoria, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator